Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL. EXCLUSÃO DA “NEGATIVAÇÃO” NOS CADASTROS CONVENIADOS E ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM GERAL (SERASA, SPC ETC). SUBSISTÊNCIA DE REGISTRO EM “CANAL” NÃO CONVENIADO DE CONSULTA: ACESSO RESTRITO AOS ASSOCIADOS CADASTRADOS, PARA FINS DE CONTROLE DE FINANÇAS PESSOAIS. PUBLICIDADE NÃO CONFIGURADA. AFASTADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pleiteia a condenação da recorrente à reparação dos danos morais em decorrência de suposta manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento do débito.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. No entanto, os documentos apresentados pelo consumidor à demonstração da indevida manutenção de restrição creditícia (cópia de tela de site “Boa Vista SCPC[1]”) não se revestem do pretendido valor probatório. Isso porque, consoante se dessume das informações desse sítio eletrônico, seria necessária a autenticação dos próprios consumidores para acesso aos seus dados pessoais, os quais, aparentemente, não estariam disponíveis à indiscriminada consulta pública (restrito canal de consulta e controle pessoal de finanças, para efeito de comprovação de existência de restrições creditícias em outros canais de proteção ao crédito).
IV. Além disso, a ora recorrente comprovou a retirada do nome do recorrido do SPC/SERASA, em 08.6.2019, dois dias depois da quitação do débito (ID 15473701 - Pág. 3).
V. Não comprovada a prática de ato ilícito pela empresa (manutenção indevida da “negativação”), não há justa causa à obrigação indenizatória.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).
[1] www.consumidorpostitivo.com.br.